Tribunal: CARF
Processo: 13116.901836/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.901836/2012-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 08-30.619 - 3a Turma da DRJ/FOR (fls 72/76):

A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, em função do indeferimento do pedido de compensação formalizado
via PER/DCOMP (no 30619.50560.010311.1.2.04-7071), fls. 64/66, no qual pretende
compensar crédito de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 93.947,39
(código de receita 6912), relativo ao período de apuração encerrado em 31/01/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901836/2012-10
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901836/2012-10

A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, com base no seguinte fundamento (fls. 67):
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 19/12/2012, fls. 68, tendo a manifestação
de inconformidade sido entregue em 18/01/2013, fls. 02/04.
Em sua contestação, o interessado informa que, com o recebimento do despacho
decisório percebeu que não havia feito a exclusão do pagamento do débito no período
da DCTF, e com o recebimento da intimação, de imediato, foi feita a retificação da
DCTF, transmitida em 31/03/2011, saneando a irregularidade.
Assim, considera que o despacho decisório deve ser reformado, de forma que seja
reconhecido o direito creditório do contribuinte e definitivamente homologada a
compensação.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
A retificação de declaração após a ciência do despacho decisório somente é válida para
fins de análise do direito creditório do contribuinte, quando acompanhada dos elementos
de prova que demonstrem a ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração
original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 80/98), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como preliminar, a Recorrente solicita o seguinte:
Em função do transcorrido vimos a solicitar a homologação do direto creditório e
compensatório dos valores, demonstrados em PED/COMP, que são comprovados como
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901836/2012-10

crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior, e devem ser novamente
apreciados, uma vez que a retificação de DCTF foi meramente para realocação de
pagamentos onde o mesmo por descuido do operante, não havia sido retirado.
No mérito, apresenta somente as seguintes alegações:
Diante do direito de interposição, vimos demonstrar a retificação da DCTF referente ao
mês de dezembro de 2010, hora contestada e também comprovante de recolhimento
gerador do pagamento indevido ou a maior, onde de forma ou momento algum
demonstram infração ao fisco, ou falta de qualquer cumprimento.
Consigno trecho da decisão recorrida, com o qual concordo:

Na peça impugnatória, o contribuinte alega que, com o recebimento do despacho
decisório percebeu que não havia feito a exclusão do pagamento do débito no período
da DCTF, e com o recebimento da intimação, de imediato, foi feita a retificação da
DCTF, transmitida em 31/03/2011, saneando a irregularidade.
A alegação da defesa não procede. Conforme consulta ao sistema SIEF, a razão do
indeferimento do pleito decorreu do fato de o contribuinte já ter se utilizado do crédito
de que trata a compensação em análise em um outro PER/DCOMP, de no
24703.94210.310311.1.3.04-4342, não restando saldo disponível após a compensação.
(...)
Com efeito, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da defesa, mantendo-se, pois,
o despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
Foram juntadas, com o recurso voluntário, cópia das DCTF e do comprovante de
arrecadação. Além de os documentos apresentados não serem suficientes para amparar o direito
da Recorrente, a juntada se deu somente na fase de recurso a este CARF e não foi apresentada
conciliação fiscal que justificasse a aceitação de documentos preclusos nessa fase processual.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital